Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025698-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA. ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO E POSTES. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INSTALAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVASÃO À PROPRIEDADE PARTICULAR. AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE CONFIRMA A INEXISTÊNCIA DE ARMÁRIO NO LOCAL. POSTES LOCALIZADOS DENTRO DO MURO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o condomínio autor alegava que a empresa de telefonia instalou, sem autorização, armário de distribuição de linhas telefônicas e postes dentro de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve instalação indevida de equipamentos de telefonia em propriedade particular, caracterizando esbulho possessório e gerando danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação dos equipamentos de telefonia foi realizada em área pública, conforme atestado pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, que confirmou a regularidade da instalação.

O auto de constatação realizado por oficial de justiça verificou que o armário de distribuição não mais existe no local, permanecendo apenas postes dentro do muro, situação diversa da existente à época do ajuizamento da ação.

As fotografias juntadas aos autos demonstram alteração na situação fática do local, com a construção de muro em área anteriormente aberta, onde estavam instalados os equipamentos.

Não há comprovação de que os equipamentos foram instalados originalmente dentro da propriedade do condomínio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente a prova do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A instalação de equipamentos de telecomunicações em área pública, com autorização do ente municipal competente, não configura esbulho possessório nem gera dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda), que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Inconformado, o condomínio interpôs recurso de apelação, alegando que o auto de constatação confirmou que os postes estão localizados dentro do muro, corroborando a versão apresentada na petição inicial.

Argumentou que, embora o armário tenha sido retirado pela empresa requerida no decorrer da marcha processual, os postes ainda permanecem na propriedade do condomínio.

Sustentou que a empresa requerida violou o direito fundamental de propriedade do condomínio, caracterizando esbulho possessório, e que se enriqueceu ilicitamente ao utilizar a propriedade privada sem contraprestação.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a remover os postes, pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões, a Telefônica Brasil S/A defendeu a manutenção da sentença, argumentando que os equipamentos foram instalados em área pública, com autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme atestado pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana.

Alegou que as fotos juntadas pelo próprio autor na inicial demonstram que os equipamentos estavam instalados em ambiente externo, sem qualquer muro ao redor, e que a situação do local foi alterada posteriormente, com o alargamento do muro pelo condomínio, incluindo o poste que anteriormente estava na via pública.

Sustentou, ainda, a ausência de comprovação de danos materiais e morais, destacando que o condomínio, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva, não podendo sofrer dano moral.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o condomínio autor alegou ser proprietário de área de terreno de 3.781,55 m2, delimitada por muro, com recuo no local onde foi instalada a lixeira do condomínio.

Sustentou que em maio de 2022, a empresa requerida instalou, sem autorização ou comunicação prévia, dentro da propriedade do condomínio, um armário de distribuição de linhas telefônicas e dois postes de fiação, caracterizando esbulho possessório.

Afirmou que os equipamentos ocuparam área de cerca de 3 metros quadrados, impedindo a utilização plena do imóvel e dificultando a coleta de lixo, pois impossibilitavam a abertura total da porta da lixeira, ocasionando derramamento de lixo e mau cheiro.

Relatou que, por diversas vezes, solicitou à requerida, via telefone e e-mail, a remoção dos equipamentos, sem sucesso. Requereu, liminarmente, a remoção do armário e dos postes, e, no mérito, a confirmação da tutela, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Em contestação, a requerida suscitou preliminar de falta de interesse de agir, alegando que os equipamentos foram instalados em área pública, com autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de prova do direito alegado e a ausência de danos materiais e morais.

Após a realização de audiência de conciliação infrutífera, o feito foi convertido em diligência para expedição de mandado de constatação, a fim de verificar se o armário e os postes estavam instalados dentro da propriedade do autor.

O auto de constatação, realizado em 24/02/2023, atestou que "
os postes estão localizados do lado dentro do muro mais não tem armário, calçada aproximadamente recuo de 2m, não tem equipamentos na calçada e nem dentro do condomínio, não houve dificuldade de acesso ao condomínio
".

Após manifestação das partes sobre o auto de constatação, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não havia provas suficientes de que a caixa de distribuição de telefonia e os postes foram instalados na área de propriedade do autor, além de que o referido mobiliário já havia sido retirado pela ré, não havendo que se falar na ocorrência de qualquer prejuízo ao condomínio.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve instalação indevida de equipamentos de telefonia (armário de distribuição e postes) em propriedade particular, caracterizando esbulho possessório e gerando danos materiais e morais.

O condomínio apelante sustenta que a empresa apelada instalou, sem autorização, um armário de distribuição de linhas telefônicas e dois postes dentro de sua propriedade, violando seu direito de propriedade e causando-lhe prejuízos.

Por sua vez, a empresa apelada defende que os equipamentos foram instalados em área pública, com autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Primeiramente, observo que a empresa apelada apresentou o Ofício n° 500/2022-GAB/SEMOB, emitido pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, datado de 24/06/2022, que atesta expressamente que "
o mobiliário está em uma área pública com base no Mapa de Hierarquização, como também não afeta o sistema viário e nem a locomoção dos pedestres, de acordo com o que estabelece o Código de Posturas do município de Cuiabá - Manual de Calçadas
" (ID 104750910).

O referido documento informa ainda que "
a equipe técnica desta Secretaria esteve in loco e constatou que o mobiliário encontra-se dentro do Padrão Geométrico Mínimo – PGM da via
" e que "o mobiliário não bloqueia, obstrui ou dificulta o acesso de veículos, o livre trânsito de pedestres, em especial os deficientes físicos, e tão pouco afeta a visibilidade dos motoristas".

Tal documento constitui prova robusta de que a instalação dos equipamentos de telefonia foi realizada em área pública, com autorização do órgão municipal competente, afastando a alegação de esbulho possessório.

Ademais, o auto de constatação realizado pelo oficial de justiça em 24/02/2023 (ID 143893368) atestou que "
os postes estão localizados do lado dentro do muro mais não tem armário, calçada aproximadamente recuo de 2m, não tem equipamentos na calçada e nem dentro do condomínio, não houve dificuldade de acesso ao condomínio
".

Importante destacar que as fotografias juntadas pelo próprio condomínio apelante em sua petição inicial (ID 89701601) demonstram que, à época do ajuizamento da ação (julho de 2022), os equipamentos estavam instalados em ambiente externo, sem qualquer muro ao redor. Já as fotografias que acompanham o auto de constatação (IDs 143893371 a 143893374), realizadas em fevereiro de 2023, mostram uma situação completamente diferente, com a presença de um muro englobando a área onde estão os postes.

Tal discrepância sugere que houve alteração na situação fática do local após o ajuizamento da ação, com a construção ou extensão do muro pelo condomínio apelante, incluindo a área onde estavam instalados os postes que, originalmente, encontravam-se em via pública.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação do apelante de que o auto de constatação corroborou sua versão dos fatos, pois a situação verificada pelo oficial de justiça em 2023 não corresponde à situação existente à época da instalação dos equipamentos e do ajuizamento da ação.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há nos autos prova suficiente de que a caixa de distribuição de telefonia e os postes foram instalados originalmente na área de propriedade do condomínio apelante, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O condomínio apelante limitou-se a juntar fotografias que não permitem identificar com precisão os limites de sua propriedade em relação à via pública, não apresentando qualquer levantamento topográfico ou outro documento técnico que comprovasse que os equipamentos foram instalados dentro de sua propriedade.

Por outro lado, a empresa apelada apresentou documento oficial da Prefeitura Municipal de Cuiabá atestando que os equipamentos foram instalados em área pública, com autorização do órgão competente.

Nesse cenário, não há como reconhecer a ocorrência de esbulho possessório ou violação ao direito de propriedade do condomínio apelante, pois não restou comprovado que os equipamentos foram instalados dentro de sua propriedade.

Quanto aos danos materiais alegados, o condomínio apelante não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo patrimonial em decorrência da instalação dos equipamentos, limitando-se a pleitear valor arbitrado a título de "aluguel" pelo uso da área, sem demonstrar que tal área efetivamente lhe pertencia.

No que tange aos danos morais, além da ausência de comprovação do ato ilícito, cumpre destacar que o condomínio, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva, não podendo sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO . VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade jurídica do pedido de reparação de danos morais formulado por condomínio, antes a publicação de conteúdo potencialmente lesivo em redes sociais por moradores temporários.

2. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a "affectio societatis", tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.

3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva .Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837212 RJ 2019/0128710-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

Portanto, mesmo que houvesse comprovação de ato ilícito, o que não ocorreu, o condomínio apelante não faria jus à indenização por danos morais.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025